Tribunal: STF
Processo: ARE 1020880
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. HABILITAÇÃO. RESERVA DE QUOTA POR GARANTIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual 7.672/1982), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.